Tribunal: TJES
Processo: 0000195-36.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-36.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CP) – QUANTIDADE DE DISPAROS UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA BASE E DIMINUIR A FRAÇÃO DA TENTATIVA – BIS IN IDEM RECONHECIDO – PENA BASE MANTIDA – EXISTÊNCIA DE OUTRO FUNDAMENTO E ARGUMENTAÇÃO DE REFORÇO – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Faz-se necessário decotar a fundamentação da quantidade de tiros para exasperar a pena base, a fim de evitar o
bis in idem
, uma vez que tal argumento foi utilizado para a fixar a fração da tentativa, acertadamente, no mínimo legal.

2. Mantém-se a reprimenda básica no importe fixado em primeiro grau, já que o Magistrado utilizou de outro fundamento para sopesar a culpabilidade, bem como existem outros elementos concretos nos autos que autorizam o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade, sendo admitida argumentação de reforço. Precedentes deste e. TJES.

3. Inexiste reparo a ser realizado nas demais fases dosimétricas, especialmente diante do decote da fundamentação da quantidade de disparo de arma de fogo das circunstâncias judiciais, de modo que a pena definitiva deve ser conservada no patamar fixado em primeiro grau.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000195-36.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEIDSON DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a autoria e a materialidade, alegando tão somente, a ocorrência de
bis in idem
quanto à utilização do número de disparos para negativar a culpabilidade e também para justificar menor fração de diminuição pela tentativa, razão pela qual requer o redimensionamento da pena.

Assim, passo à apreciação do pedido do réu me restringindo a matéria aventada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Pois bem.

Ao analisar a dosimetria engendrada em primeiro grau, verifico que o Magistrado fixou a pena base do réu em 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses, considerando em seu desfavor a
culpabilidade
, fundamentando-a no fato de a vítima ter sofrido mais de um disparo de arma de fogo e também, por não ter o réu autorização para portar arma de fogo, as
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que o acusado se utilizou de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença e as
consequências do delito
, já que a vítima ficou incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme laudo pericial acostado aos autos.

No que se refere a exasperação da culpabilidade, embora tenha o MM. Juiz feito referência a quantidade de disparos, o que acarretaria
bis in idem
, ante a sua utilização na terceira etapa, para reduzir a fração com relação a tentativa, verifico que utilizou também a ausência de autorização para portar arma de fogo, o que torna viável a exasperação de referida circunstância judicial.

Não bastasse, verifico que o crime foi cometido em via pública, em horário em que ainda havia circulação de pessoas na rua, podendo os disparos atingir outras pessoas que transitavam naquele momento, ressaltando-se que, inclusive, quem chamou o socorro para o ofendido, foi uma senhora que trabalhava em uma barraca de alimentos, próxima ao local dos disparos.

Além disso, consta dos autos que o crime foi praticado por vingança e envolvendo o tráfico de drogas, já que o acusado achava que a vítima tinha matado um integrante de seu grupo.

Nesse ponto, destaco que a jurisprudência desse e. TJES é no sentido de admitir o reforço de argumentação, a exemplo do julgado abaixo transcrito:

[...] 3)A circunstância judicia da culpabilidade, negativada na sentença, padece de fundamentação concreta, o que não impede, contudo, neste momento, proceder o reforço de argumentação, mantendo-se a pena no mesmo patamar fixado. 4) Apelo parcialmente provido. (Apelação Criminal 0009920-16.2017.8.08.0030, Relatora: Des. Rachel Durão Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 07/07/2023).

Desse modo, mesmo decotando o fundamento da quantidade de disparos efetuados pelo réu para exasperar a circunstância da culpabilidade, mantenho referida circunstância judicial como desfavorável ao acusado, pelos demais argumentos expostos acima, que estão em consonância com os elementos concretos existentes nos autos.

No que se refere às demais circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do apelante, verifico que foram utilizados argumentos concretos verificados no decorrer da instrução criminal e também, quanto às circunstâncias do crime, reconhecido pelo Conselho de Sentença, de modo que não há nenhuma alteração a ser realizada.

Com relação ao
quantum
fixado pelo Magistrado, considerando a reprimenda em abstrato, a existência de 3 (três) circunstâncias desfavoráveis ao acusado e, ainda, todas as demais circunstâncias fáticas que envolveram o delito, entendo que se mostra proporcional e razoável ao caso em análise, razão pela qual a
mantenho
.

Quanto às demais fases dosimétricas, entendo que agiu com acerto o Magistrado, especialmente diante do decote da fundamentação da quantidade de disparo de arma de fogo das circunstâncias judiciais, de modo que conservo a pena definitiva no patamar fixado em primeiro grau, qual seja, em 12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.